Tribunal: STF
Processo: RE 95016
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-12-07
Data de publicação: 1982-12-07

Ementa:
IMUNIDADE FISCAL. INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO. FALTA DE PROVAS SOBRE O
REQUISITO EXIGIDO NO ART-14, ITEM III, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO
NACIONAL, PARA SER ADMITIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO QUE,
ASSIM DECIDINDO, NÃO INCIDIU EM INFRAÇÃO QUANTO A VALORAÇÃO DOS
DOCUMENTOS ANEXADOS AOS AUTOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE QUE SE NÃO
CONHECE.